Tribunal: TJDFT
Processo: 0718518-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718518-21.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: KALINE SANTANA FERREIRA, KLEYTON SANTANA FERREIRA APELADO: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2, do CPC, intime-se a parte embargada a manifestar acerca dos embargos opostos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator